Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723488-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença determinou o levantamento dos valores penhorados pela exequente, ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de levantamento da totalidade do crédito penhorado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a parte exequente tenha solicitado o levantamento de quantia inferior ao débito total em execução, o fez somente porque até a data do requerimento, aquele era o valor penhorado nos autos. Na mesma petição, contudo, requereu nova penhora pelo SISBAJUD para a satisfação do crédito remanescente. 4. Sendo assim, o levantamento não deve se limitar à quantia inicialmente penhorada nos autos, mas à totalidade do crédito pretendido, após a realização da penhora complementar. 4.1. O objetivo da execução é justamente a expropriação do patrimônio da parte devedora e disponibilização à credora, conforme requerido desde o início do cumprimento de sentença pela agravada, não havendo que se falar em decisão ultra petita. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1972036 de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgado extrapolou os limites objetivos da lide, ao manter uma decisão que deferiu valor manifestamente superior ao pleiteado na petição inicial pela exequente, ofendendo os princípios da congruência e da inércia; b) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 300, 833, inciso X, e 1.029, § 5o, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a manutenção do ato, que já gerou a expropriação de ativos protegidos sem a devida caução, justifica a imediata concessão de tutela de urgência para determinar a reversão e restituição dos valores indevidamente levantados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa e prejuízo irreparável à insurgente. Defende a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. Afirma, ainda, ofensa aos artigos 79, 80, 81 §2o, 85, §2o, 329, incisos I e II, 330, inciso I, §1o, incisos I, III e IV, 485, incisos IV e VI, 524, 525, todos da Lei Adjetiva Civil, e 940 do CC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 2o, 141, 300, 492, 833, inciso X, e 1.029, § 5o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 79, 80, 81 §2o, 85, §2o, 329, incisos I e II, 330, inciso I, §1o, incisos I, III e IV, 485, incisos IV e VI, 524, 525, todos da Lei Adjetiva Civil, e 940 do CC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Por fim, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003